Tribunal: STF
Processo: HC 70824
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-11-09
Data de publicação: 1993-11-09

Ementa:
EMENTA: PENAL. APLICAÇÃO DA PENA. NULIDADES INOCORRENTES.
          O  acórdão  impugnado,  ao  contrario  do  que  sustenta  o
paciente, fixou a pena-base e fundamentou a cominação acima do minimo
legal, não havendo, assim, as nulidades apontadas.
          Habeas corpus indeferido.